Tribunal: TJSP
Processo: 2079648-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2079648-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes PETER DIAS VAZ e MARCELO
DIONISIO RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079648-97.2020.8.26.0000 -Voto no 11.346
2
HABEAS CORPUS No: 2079648-97.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacientes: PETER DIAS VAZ e MARCELO DIONISIO RIBEIRO
Impetrado: MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campinas
Voto no: 11.346
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta
prática de furto qualificado. Pleito de revogação
da prisão preventiva, que não se mostra
recomendável em face da atual pandemia da
COVID-19.
Sem
razão.
Necessidade
de
resguardo à ordem pública. Não comprovação
de que os pacientes façam parte do grupo de
risco da doença, tampouco da incapacidade do
presídio
em
eventualmente
ministrar
o
tratamento médico adequado em caso de
necessidade. Poder Público já vem adotando
medidas necessárias para que o vírus não se
dissemine no interior dos presídios brasileiros.
Segurança pública não pode ser colocada em
risco mediante a soltura indiscriminada de
presos. Constrangimento ilegal não configurado.
Decisão bem fundamentada. Decreto mantido.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pela douta Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de PETER
DIAS VAZ e MARCELO DIONISIO RIBEIRO, pleiteando a revogação da prisão
preventiva com a concessão de liberdade provisória.
Os pacientes foram presos em flagrante no dia 27 de março
de 2020, pela suposta prática de furto qualificado. A prisão em flagrante foi
convertida em preventiva em sede de audiência de custódia (fl. 75).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079648-97.2020.8.26.0000 -Voto no 11.346
3
Sustenta o impetrante que a prisão preventiva foi decretada
com base na gravidade abstrata do delito, e que não há, na decisão atacada, a
imprescindível demonstração concreta da existência dos requisitos que autorizam
a prisão cautelar, manifestando preocupação com o encarceramento em virtude
da pandemia da COVID-19, o que desaconselha a manutenção dos presos nas
aglomerações dos presídios brasileiros.
Salienta, ainda, que, conforme Recomendação no 62 do
CNJ, aos presos detidos em presídios com ocupação superior à capacidade
devem ser determinadas medidas cautelares para que se contenha a propagação
do vírus e se proteja a integridade física dos acusados.
O pleito liminar foi negado (fls. 44/46).
Dispensadas as informações, por cuidar-se de processo
digital, cujos dados essenciais podem ser acessados por meio do sistema E-Saj.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 50/59).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
De acordo com a denúncia que no dia 27 de março de 2020,
por volta das 4h00min, na Rua Coronel Quirino, 1.067, Cambuí, nesta cidade e
Comarca, PETER DIAS VAZ e MARCELO DIONISIO RIBEIRO, previamente
ajustados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, cada qual fazendo
sua a ação do outro, subtraíram, para ambos, mediante rompimento de obstáculo
e aproveitando-se do horário destinado ao repouso noturno, uma gaveta de caixa
registradora e 4 (quatro) cartões “Starbucks”, não se sabendo ainda o conteúdo
da gaveta por encontrar-se trancada, bens esses pertencentes ao
estabelecimento comercial denominado “Starbucks Café”, conforme boletim de
ocorrência a fls. 8/10 e auto de exibição e apreensão a fls. 15. Conforme o
apurado, na data e local dos fatos, aproveitando-se do horário destinado ao
repouso noturno, bem como da ausência de vigilância, os denunciados decidiram
subtrair bens do estabelecimento comercial já mencionado. Assim conluiados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079648-97.2020.8.26.0000 -Voto no 11.346
4
quebraram a maçaneta da porta de vidro do estabelecimento e, enquanto um
deles permanecia na porta, mantendo vigilância e dando cobertura, o outro
ingressou no estabelecimento, de onde retirou a gaveta da caixa registradora,
bem como uma caixa contendo cartões da “Starbucks”. Ocorre que, durante
patrulhamento de rotina, policiais militares foram acionados para verificarem dois
indivíduos em atitudes suspeitas em frente ao aludido estabelecimento comercial,
para onde se dirigiram. Lá chegando, os policiais avistaram os denunciados em
frente ao comércio, os quais, ao notarem a presença dos policiais tentaram fugir,
sendo certo que o denunciado MARCELO foi imediatamente abordado, tendo em
sua posse a gaveta da caixa registradora que se encontrava fechada, ao passo
que o denunciado PETER foi abordado e detido, minutos depois, por outra
guarnição policial que veio em apoio. No momento da abordagem, PETER nada
tinha em sua posse, porém, próximo a ele, os policiais encontraram uma caixa
contendo quatro cartões da Starbucks.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra ausência
de fundamentação idônea na decisão guerreada.
De plano, verifica-se que a decisão encontra amparo no
artigo 312 do Código de Processo Penal, pois além de existirem indícios de
autoria e materialidade.
Some-se
a
isto
outras
circunstâncias
extremamente
desfavoráveis aos pacientes, como o fato de supostamente ter cometido o crime
durante período de calamidade pública, decorrente da pandemia da COVID-19.
Por conseguinte, há fundamentadas razões para supor que
os pacientes fazem do crime seu meio de vida e que, em liberdade, pode oferecer
riscos à ordem pública e causar inquietação no meio social, não sendo razoável
que cidadãos ordeiros e trabalhadores, que não raro empreendem luta diária para
amealhar um patrimônio, fiquem sujeitos à insegurança e à mercê de indivíduos
atraídos pela perspectiva do ganho fácil.
Outrossim, é oportuno destacar que o artigo 313, inciso I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079648-97.2020.8.26.0000 -Voto no 11.346
5
Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro)
anos, como in casu, contanto que atendidos os requisitos elencados no artigo 312
do mesmo diploma legal.
Nesse contexto, a revogação de sua prisão preventiva
configurar-se-ia como medida temerária, não havendo garantia alguma de que,
caso solto, não voltará a delinquir, como aparentemente vem fazendo, sempre
que é agraciado com a liberdade provisória.
Evidentemente, não se olvida o cenário excepcional vivido
em escala planetária pela pandemia da COVID-19. Entretanto, em momento
algum a defesa do paciente fez prova de que este seja pertencente ao chamado
grupo de risco da doença ou de que seja portador de qualquer comorbidade
capaz de potencializar seus efeitos. Tampouco comprovou a incapacidade do
estabelecimento prisional em que se encontra recolhido de eventualmente
fornecer o tratamento médico adequado.
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala global
pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se encontra imune, seja
dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa em virtude da
calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já duramente atingida
população ordeira do país.
É preciso frisar também que o Poder Público já vem
tomando diversas medidas a seu alcance para impedir ou ao menos minimizar o
impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro, destacando-se a Portaria
Interministerial no 7 de 18 de março de 2020, bem como, no âmbito do Estado de
São Paulo, da suspensão temporária de vistas aos presos adotada pela
Secretaria de Administração Penitenciária.
Neste diapasão, convém ressaltar que a Recomendação n.
62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça não possui força normativa
automática, não podendo representar um passe livre para a impunidade, além de
não vedar a prisão preventiva, não se podendo relegar ao oblívio o dever do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079648-97.2020.8.26.0000 -Voto no 11.346
6
Estado de garantir a segurança pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no
artigo 144 da Constituição Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Outrossim, registre-se que a decisão liminar proferida pelo
Min. Marco Aurélio no bojo da ADPF no 347 não foi referendada pelo plenário do
E. Supremo Tribunal Federal, o qual julgou imprescindível a necessidade de
análise caso a caso dos pleitos relativos a benefícios prisionais em meio à
pandemia do coronavírus, destacando a inviabilidade de decisões uniformes de
cunho genérico para presos de todo país em situações individuais diversas.
Não se verifica, portanto, ilegalidade ou teratologia a ser
sanada pela via do Habeas Corpus.
Ante o exposto, não vislumbrado o alegado constrangimento
ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR